Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725217-23.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOHNNY ANDERSON BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FURTO. CONSUMADO E TENTADO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constatado a existência de erro material no dispositivo da sentença, a retificação é medida que se impõe. 2. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos. 3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço, a exemplo das filmagens que captaram o momento da execução do crime. 4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, na medida em que, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal, ao passo que na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva. 5. O acusado confessou que pegou o celular para apagar as filmagens que a vítima teria feito. Se trata de uma confissão, na forma qualificada, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 6. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12. 7. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e com avaliação desfavorável da conduta social, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do acervo de provas. Afirma que a condenação não pode ser baseada em meras presunções ou, ainda, em registros de antecedentes criminais. Assevera que no que se refere à exigência da comprovação do dolo, os elementos colhidos durante a instrução processual não foram capazes de demonstrar a efetiva vontade e consciência dolosa na empreitada criminosa. Enfatiza a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende ser o caso de desclassificação da conduta para o crime de dano. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STJ, do TJ/MG e do TJ/TO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "A versão das vítimas é corroborada pelas imagens de mídia (ID 68799435 e ID 68799436), que captam o momento em que o acusado executa o crime, não deixando dúvidas sobre o dolo de praticar o furto contra ambas" (ID 72139186). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016